Tribunal: TJES
Processo: 5014733-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014733-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE DALLAPICULLA

AGRAVADO: AYLTON MATTEDI e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Alexandre Dallapiculla contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em sede de agravo de instrumento interposto na ação de dissolução de sociedade nº 0017246-12.2016.8.08.0014, por entender não comprovada a alegada hipossuficiência. A parte agravada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e defendeu o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade; (ii) analisar se o agravante comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica no caso concreto, pois o agravante apresenta argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da decisão, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99 do CPC, cabendo à parte comprovar documentalmente sua condição econômica.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade econômica do requerente, consoante entendimento do STJ e do TJES.

No caso, o agravante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios de sua situação econômica, mas deixou de fornecer comprovantes de despesas, extratos bancários completos e documento oficial da Receita Federal que ateste a ausência de declaração de imposto de renda.

A natureza da ação originária (dissolução de sociedade) exige maior robustez na documentação apresentada, dada a possibilidade de existência de patrimônio ou renda oriunda da sociedade.

Diante da documentação incompleta e da ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, não se mostra possível a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões do recurso permitem identificar a impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

A concessão da gratuidade de justiça exige prova documental suficiente da alegada hipossuficiência, não bastando declaração unilateral desacompanhada de elementos mínimos.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios concretos de capacidade financeira da parte.

A ausência de documentos essenciais, como comprovantes de despesas e renda, impede a concessão da justiça gratuita, especialmente em ações que envolvem possível partilha de patrimônio societário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 100.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 28.04.2022; TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJ 18.06.2021; TJES, Remessa Necessária c/ Apelação nº 024151598091, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, DJ 20.01.2021; TJES, AgInt nº 0000906-53.2019.8.08.0057, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, DJe 02.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1825363/RJ, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I-
PRELIMINAR
DE

VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Alega o
recorrido
, que o recurso
interposto
não
atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão
agravada.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma d
a sentença
, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade,
nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

No caso concreto, o
agravante
busca o reexame da
decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sendo os argumentos utilizados s
uficiente
s para
, em tese, reforma
r
do “decisum” guerreado. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões.

II-
MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo interno interposto por
ALEXANDRE DALLAPICULLA
contra a r. decisão de evento ID. n.º 8521436, proferida p
or este Relator
, que
indeferiu o pedido de concessão do benefício da
gratuidade de justiça, por entender
que
não
restou
comprovada a alegada hipossuficiência do requerente,
determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena do agravo de instrumento ser julgado deserto.

Em suas razões recursais (ID. 8824304), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica, incluindo extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e contracheques; (II) desde sua saída da sociedade empresária, tem sobrevivido com trabalhos informais e esporádicos, sem qualquer fonte fixa de renda; (III) a negativa de gratuidade fere o princípio constitucional do acesso à justiça; (IV) a jurisprudência do STJ reconhece a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência; (V) a ausência de bens e de renda contínua confirma sua vulnerabilidade econômica.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no evento ID. n.º 11868393, nas quais, preliminarmente, a parte alega
(I) ausência de dialeticidade recursal, por não impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada; (II) insuficiência probatória da hipossuficiência alegada; (III) irrelevância de princípios abstratos desacompanhados de provas concretas). No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que Alexandre Dallapiculla interpôs agravo de instrumento contra
a r.
decisão
proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina-ES, que às fls. 843/844 da ação ordinária de dissolução de sociedade LTDA nº 0017246-12.2016.8.08.0014,
desacolheu os embargos de declaração, oportunidade em que postulou também o benefício da gratuidade da justiça. A decisão agravada indeferiu o pedido por considerar insuficientes os documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente agravo interno,
razão pela qual passo à análise das teses aduzidas.

Conforme já salientado quando do indeferimento do pedido, a gratuidade da justiça, nesta fase, faz-se necessária a apresentação de dados atualizados da condição financeira dos recorrentes, pois a Constituição, ao estabelecer o direito à benesse, dispõe o seguinte:

Art. 5º, LXXIV
– o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos.

O “
caput”
do Art. 98 do CPC, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à
insuficiência de recursos
do postulante, vejamos
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito
à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

Por sua vez, o Art. 99, do mesmo diploma normativo, assim estipula:

Art. 99.

O pedido de
gratuidade da justiça
pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso
.

[...]

§ 2
o
O juiz
somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, vê-se que, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão do benefício exige demonstração inequívoca de que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer a própria subsistência ou a de sua família.

A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade relativa, na forma do § 3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil, cedendo espaço à prova em sentido contrário, conforme prescrito no § 2º, do mesmo artigo da legislação processual civil. Exatamente nessa linha é a jurisprudência deste e. TJES:

[...] Entretanto, a referida declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: A presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia, a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que o magistrado pode indeferir o pedido de Justiça Gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente,
como se vê no seguinte precedente
:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021 – destaquei).

No caso em tela, o despacho de ID. 7633887 oportunizou ao agravante a apresentação de documentos comprobatórios de sua situação econômica, incluindo contracheques, comprovantes de despesas, extratos bancários e comprovante de isenção da Receita Federal.

Entretanto, a documentação apresentada (ID 8425504), além de incompleta, deixou de incluir elementos essenciais, pois apresentou, tão somente, a declaração de isenção de imposto de renda de próprio punho (ID n.8425505), declaração da Academia de Ginástica Físico e Forma informando que o Agravante recebeu R$420,00 (quatrocentos e vintes reais) pelos serviços prestados como instrutor de arte marcial (ID. 8425507) e os extratos bancários dos meses de janeiro a abril de sua conta na Caixa Econômica Federal.

Ressalta-se que o Agravante deixou de apresentar sua relação de despesas mensais com os respectivos comprovantes, o comprovante oficial de que não declara imposto de renda, constante na Receita Federal e os demais rendimentos que possui, conforme determinado pelo despacho constante no ID n. 7633887.

Rememora-se que, na origem, trata-se de ação de dissolução de sociedade, a qual pressupõe a identificação de suas cotas e rendimentos provenientes da relação jurídica entre as partes.

A ausência desses documentos compromete a formação de um juízo seguro quanto à alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Ademais, como bem observado na decisão agravada e nas contrarrazões, a natureza da ação originária (dissolução de sociedade) exige maior transparência e robustez documental para a adequada aferição da real situação econômica do recorrente.

Assim, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade e, não demonstrada a insuficiência de recursos por meio de documentos capazes de demonstrar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido, o pleito deve ser indeferido. Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" ( Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Posto isso, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.